Tribunal: TCU
Processo: 013.418/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2025/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Websis Tecnologia e Sistemas Ltda. acerca de possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 73/2022 lançado pela Defensoria Pública da União (DPU), tendo por objeto a prestação de serviços técnicos especializados relativos ao ciclo de vida de software, por meio de práticas ágeis durante o período de 12 (doze) meses. Considerando que foi constatada a ocorrência de restrição à competitividade do certame em razão da fixação indevida, no edital do certame do Pregão Eletrônico 73/2022, de limitação temporal para a apresentação dos atestados de capacidade técnica; Considerando que foi realizada oitiva da DPU para que se manifestasse acerca da irregularidade; Considerando que, em resposta à oitiva, a DPU informou ter anulado o pregão em andamento, com a consequente realização de nova licitação, na qual não haverá a exigência considerada irregular; Considerando a imediata adoção de providências por parte da DPU, no sentido de anular o certame, bem como evitar a falha ocorrida, além de não ter se caracterizado prejuízo à Administração Pública; Considerando o encaminhamento proposto pela Sefti na instrução à peça 17; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, em razão da anulação, pela Defensoria Pública da União, do Pregão Eletrônico 73/2022; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 17 destes autos, à representante e à Defensoria Pública da União; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.418/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Defensoria Pública da União. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há.